Tribunal: TJES
Processo: 5041324-38.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041324-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ALDO DE ALMEIDA VIEIRA MACHADO JUNIOR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 29 HORAS E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por ALDO DE ALMEIDA VIEIRA MACHADO JUNIOR (REQUERENTE e ora RECORRIDO) em face de GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDA e ora RECORRENTE). Aduz o requerente que adquiriu passagens aéreas para o trecho Vitória/ES - Porto Alegre/RS, com partida em 08/11/2024, mas foi surpreendido no momento do embarque com o cancelamento unilateral do voo pela companhia. Alega que a reacomodação ofertada resultou em um atraso de mais de 29 horas para a chegada ao destino final, sem a prestação de qualquer assistência material, como alimentação e hospedagem. Busca, assim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. A sentença objurgada (ID n.º 14047889) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à parte autora, a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, em razão da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

3. Através de Recurso Inominado (ID n.º 14047890), a parte Ré, GOL LINHAS AEREAS S.A., pleiteia a reforma total da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Fundamenta seu pleito na alegação de que o cancelamento do voo ocorreu por necessidade de manutenção não programada na aeronave, configurando motivo de força maior para garantir a segurança dos passageiros, o que afastaria a caracterização de falha na prestação de serviços. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório, por considerá-lo desproporcional. Por fim, acusa o patrono do autor de advocacia predatória e litigância de má-fé, requerendo a aplicação de penalidades.

4. O Autor, ALDO DE ALMEIDA VIEIRA MACHADO JUNIOR, apresentou contrarrazões (ID n.º 14047893), pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a companhia aérea não cumpriu com as normas da ANAC, pois a comunicação do cancelamento foi feita em cima da hora e não com a antecedência mínima de 72 horas. Reforça que o atraso de mais de 29 horas e a ausência de qualquer auxílio material (alimentação, hospedagem) ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral passível de indenização. Rechaça veementemente a acusação de litigância de má-fé, afirmando que se trata de uma manobra para intimidar a defesa dos direitos do consumidor.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Inicialmente, constata-se que não há controvérsia acerca do cancelamento do voo. A requerida limita-se a defender que o cancelamento se deu em razão de necessidade de manutenção não programada na aeronave , e que prestou a assistência adequada, disponibilizando reacomodação do autor no próximo voo disponível. Todavia, a mera oferta de reacomodação não exime a ré da responsabilidade, sobretudo porque a opção ofertada impôs ao autor um atraso de mais de 29 horas para chegar ao seu destino final , sem que lhe fosse prestado qualquer auxílio material (alimentação, hospedagem) durante o longo período de espera.

7. A necessidade de manutenção não programada da aeronave também não afasta a responsabilidade da companhia aérea, pois trata-se de fortuito interno, inerente ao risco do negócio explorado pela requerida. Assim, compete à requerida indenizar os danos causados ao autor em razão da falha na prestação de seus serviços.

8.Por fim, o dano moral encontra-se configurado, vez que a situação narrada nos autos extrapola o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza a falha na prestação do serviço, sendo devida a compensação. O autor esperava realizar sua viagem de forma pontual e tranquila, contudo, tais expectativas foram frustradas em razão da falha da ré, que o surpreendeu com o cancelamento no momento do embarque e o submeteu a um atraso de mais de 29 horas sem qualquer amparo.

9. Mantém-se o patamar compensatório de R$ 7.000,00 fixado em sentença, tendo em vista que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas. O valor arbitrado pelo juízo de origem atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

10. Da conclusão:
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente/Ré ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)